Tribunal: TJSP
Processo: 2208119-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2208119-34.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANIELE
LOPES LIMA, é agravado EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO SE
CONHECERAM DO AGRAVO.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2208119-34.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17.645
2
VOTO no. 17.645
AGRAVO REGIMENTAL no. 2208119-34.2020.8.26.0000/50001 (processo digital)
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: DANIELE LOPES DE LIMA

Agravo
Regimental
interposto
diante
de
acórdão proferido em sede de Habeas Corpus.
Reclamo interposto contra decisão colegiada.
Recurso cabível apenas diante de decisão
monocrática do Relator. Inteligência do artigo
253 do Regimento Interno do TJESP. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo Regimental interposto diante da
decisão observada a fls. 106/117 dos autos de Habeas Corpus no.
2208119-34.2020.8.26.0000, impetrado em favor de DANIELE
LOPES DE LIMA, através da qual se indeferiu liminarmente o pedido
de substituição da custódia preventiva pela segregação domiciliar,
nos termos do artigo 663 do Código de Processo Penal. Aduz a
Defensoria ser o Agravo Regimental o instrumento adequado para
impugnação da decisão supostamente monocrática. Sugere, no mais,
o desacerto do julgamento, destacando ter DANIELLE filho menor de
12 anos de idade, pretendendo, pois, a retratação ou a deliberação
colegiada, com a concessão da ordem (fls. 01/03 do apenso próprio).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Com efeito, insurge-se a Defensoria, na realidade,
contra o V. Acórdão observado a fls. 106/117 dos autos principais
que, no caso, indeferiu in limine o Habeas Corpus impetrado em favor
de DANIELE LOPES DE LIMA, nos termos do artigo 663 do Código de
Processo Penal, por meio do qual se postulou a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2208119-34.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 17.645
3
custódia preventiva pela segregação domiciliar, destacando o fato de
a paciente ter filho menor de 12 anos de idade, com realce à
pandemia de Covid-19.
No caso, observa-se que o artigo 253 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça prevê a interposição de
Agravo Regimental contra as decisões monocráticas capazes de
causar prejuízo ao direito da parte, hipótese diversa dos autos, que
trata de inconformismo diante de decisão colegiada, daí a
inadmissibilidade do Agravo Regimental.
Nupérrimo
julgado
voga
nas
mesmas
águas,
pontuando-se que “... não há previsão na legislação processual penal
em vigor, tampouco no Regimento Interno desta E. Corte de Justiça,
acerca do cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada de
órgão fracionário de Tribunal de Justiça Estadual. Em verdade, o
regimento interno deste Egrégio Tribunal Bandeirante prevê apenas o
cabimento do mencionado recurso contra decisão monocrática do
relator, nos termos do artigo 253, caput, que assim dispõe: 'Art. 253.
Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito suspensivo, no
prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que possam causar
prejuízo ao direito da parte. (...) Por tais razões, inviável o
conhecimento deste recurso, por falta do pressuposto recursal do
cabimento'”
(Agravo
Regimental
Criminal
no.
0005705-03.2020.8.26.0996/50000,
15a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Relatora
Desembargadora
GILDA
ALVES
BARBOSA
DIODATTI, julgado 13-10-2020).
À vista do exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE DO AGRAVO.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)